Tribunal: TJSP
Processo: 2146212-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Prestação de serviços médicos em pronto atendimento – Ação de obrigação de fazer
1. Partes que manifestaram interesse na rescisão do contrato, porém não alcançaram consenso na data de encerramento – Tutela de urgência deferida para a manutenção dos serviços por 60 dias, conforme cláusula contratual – Medida que se afigura adequada tanto sob o ponto de vista jurídico quanto sanitário, neste

Ementa:
Prestação de serviços médicos em pronto atendimento – Ação de obrigação de fazer
1. Partes que manifestaram interesse na rescisão do contrato, porém não alcançaram consenso na data de encerramento – Tutela de urgência deferida para a manutenção dos serviços por 60 dias, conforme cláusula contratual – Medida que se afigura adequada tanto sob o ponto de vista jurídico quanto sanitário, neste período de pandemia do novo coronavírus – Confirmação.
2. Agravo interno contra a decisão de admissibilidade recursal – Perda do objeto.
3. Agravo de instrumento improvido, prejudicado o interno.